Tribunal: TJSP
Processo: 1046808-91.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Decisão monocrática em segunda instância que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas/despesas processuais, sob pena de deserção – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrada na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – Agravante comprovou, através dos

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Decisão monocrática em segunda instância que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas/despesas processuais, sob pena de deserção – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrada na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – Agravante comprovou, através dos documentos acostados nos autos deste agravo interno, que se encontra inativa e não possui faturamento – Documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão reformada – AGRAVO INTERNO provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.